Tribunal: TJSP
Processo: 1502508-83.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto - Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória - Descabimento – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que prolatada – Fixação de regime prisional mais brando, operando-se inclusive a detração – Descabimento - Penas devidamente fundamentadas, não comportando abrandamento, assim como o regime prisional eleito, salientada a dupla

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto - Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória - Descabimento – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que prolatada – Fixação de regime prisional mais brando, operando-se inclusive a detração – Descabimento - Penas devidamente fundamentadas, não comportando abrandamento, assim como o regime prisional eleito, salientada a dupla reincidência do agente – Acusado já altamente beneficiado com a eleição do regime prisional semiaberto, sendo que eventual pedido de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502508-83.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JUNIOR
ALVES NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
2
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548
Apelante: JUNIOR ALVES NEVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 40.793
APELAÇÃO CRIMINAL Furto - Defesa requer a absolvição do
apelante por insuficiência probatória - Descabimento Provas
hábeis a ensejar a condenação nos termos em que prolatada
Fixação de regime prisional mais brando, operando-se inclusive a
detração Descabimento - Penas devidamente fundamentadas,
não comportando abrandamento, assim como o regime prisional
eleito, salientada a dupla reincidência do agente Acusado já
altamente beneficiado com a eleição do regime prisional
semiaberto, sendo que eventual pedido de detração ou progressão
de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de
aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos
para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato
- Apelo não provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por JUNIOR ALVES NEVES contra a r. decisão de fls.164/168, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu às penas de um ano e dois meses de reclusão em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, como
incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
175/179, nas quais requer a absolvição do acusado por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
3
probatória e, subsidiariamente, espera seja fixado regime prisional mais
brando para início de cumprimento da reprimenda, operando-se inclusive a
detração.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 183/187), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 197/206, pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de
setembro de 2019, por volta das 12h45min, na Rua dos Eucaliptos, no 04, Via
Norte, Campinas/SP, JUNIOR ALVES NEVES subtraiu, para si, o veículo
Renault/Clio, de cor preta, placas EGM-5248/Cosmópolis-SP, pertencente à
vítima Marcos Albino.
Segundo se apurou, o ofendido estacionou
o veículo Renault/Clio em frente ao seu estabelecimento, deixando a porta
aberta e a chave dentro do automóvel, pois retornaria rapidamente.
Consta ainda que, nesse momento, o
acusado ingressou no veículo, acionou o motor de partida e empreendeu fuga
do local, sendo a ação presenciada pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
4
Diante do ocorrido, o ofendido acionou a
Polícia Militar, sendo que, logo depois, policiais militares, informados de que
o veículo subtraído trafegava pelo bairro Via Norte, seguiram até o local
indicado, onde um transeunte lhes informou que o acusado havia abandonado
o automóvel nas proximidades, tendo se evadido a pé.
Após,
os
policiais
encontraram
o
automóvel Renault/Clio abandonado e avistaram o acusado a cerca de 30
(trinta) metros do local, ocasião em que este se deitou na calçada ao perceber
a presença da viatura. Em seguida, ele foi abordado, sendo encontrada a
chave do veículo furtado no bolso de sua bermuda.
Esclarece por fim a denúncia que a vítima
compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu JUNIOR como sendo o
autor do delito (cf. auto de fl. 14)
Estes são os fatos.
A
materialidade
do
delito
está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05) boletim de
ocorrência de fls. 11/13; auto de exibição e apreensão às fls. 14; auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 17); relatório policial de fls. 71/72; e provas
orais colhidas, sendo inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
5
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial o acusado permaneceu silente (fls. 10).
Em juízo, embora devidamente intimado,
não compareceu a oferecer sua versão, revelado seu descaso para com a
Justiça e desinteresse para com o desfecho da presente ação penal, tendo-lhe
sido decretada a revelia.
As provas colhidas em juízo, entretanto,
são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do ora apelante pelo
delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam os
acontecimentos e as diligências que culminaram com sua prisão.
Senão vejamos.
Em sede policial a vítima afirmou: “(...) é
proprietário de um bar. Hoje, por volta de 6h, o declarante estacionou seu
veículo RENAULT/CLIO, placa EGM5248, em frente ao estabelecimento e
deixou a porta do veículo aberta e com a chave dentro, pois só iria pegar um
material no bar e colocar dentro do automóvel. O declarante entrou no bar e,
na sequência, observou que um indivíduo entrou no veículo, deu a partida e
evadiu-se do local. O declarante informa que conseguiu ver com clareza as
características físicas e face deste indivíduo. O declarante comunicou o fato à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
6
Polícia Militar e algumas horas depois tomou conhecimento de que seu
veículo havia sido recuperado, bem como que um indivíduo havia sido
detido. Na sala de reconhecimento desta unidade o declarante visualizou o ora
indiciado JUNIOR ALVES NEVES e o reconheceu, com absoluta certeza,
como sendo o autor do delito” (fls. 09).
Ouvido em juízo, o ofendido novamente
relatou que na data dos fatos estacionou seu veículo e deixou a chave no
contato, sendo que, assim que saiu para verificar, surpreendeu o acusado no
interior desse carro, evadindo-se. Esclareceu que algumas horas depois foi
informado de que seu automóvel havia sido recuperado pela polícia, “todo
batido” (mídia sistema e-saj).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
7
“No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
Ocorre que as falas da vítima foram
corroboradas em juízo pelo depoimento da testemunha policial Gabriel, o
qual explicou que durante patrulhamento de rotina foram informados acerca
do furto em questão e de que o veículo subtraído estava trafegando no bairro
Via Norte. Mencionou que passaram a procurar pelo automóvel, até que um
popular indicou ter visto um indivíduo abandonando um carro nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
8
proximidades. Aduziu que, no local informado, localizaram o veículo e,
próximo dele, deitado no chão, estava o réu, com quem, em revista,
localizaram a chave do automóvel, tendo ele alegado que pegara o carro
emprestado de um amigo (mídia sistema e-saj).
As declarações acima, importa registrar,
apontam para o mesmo sentido daquelas oferecidas em sede policial, no calor
dos acontecimentos, inclusive pela também testemunha policial Dayvid, além
de mostrarem-se em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
9
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Não há que se acolher alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
10
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos.
Ao que se vê, os elementos probatórios
amealhados aos autos, inclusive sob o crivo do contraditório, são coerentes e
específicos, não pairando sobre eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos
delituosos ocorridos, seja em relação a seu autor. Isso sem mencionar que o
réu foi surpreendido em poder de parte da res furtiva (ao lado do carro e com
a respectiva chave em seu bolso), não apresentando qualquer justificativa
idônea para tanto. Impossível, desse modo, cogitar-se a absolvição.
A condenação do ora apelante, nos termos
em que proferida, era mesmo de rigor.
As penas e regimes impostos tampouco
comportam abrandamento.
Cabe mencionar que, na primeira etapa da
dosimetria, a pena-base do acusado foi fixada no patamar mínimo legal. Na
segunda etapa, em que pese a constatação da dupla reincidência do agente
(vide fls. 31/34), sua reprimenda foi elevada em apenas 1/6 e, nada mais
havendo a ser considerado, foram as penas então tornadas definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
11
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o acusado foi
inclusive altamente beneficiado com o regime inicial semiaberto. Isto porque,
a par de tratar-se de delito grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira
sociedade, é o réu duplamente reincidente, demonstrando fazer do crime seu
meio de vida, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a
ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Evidente que as condenações anteriores
não se mostraram hábeis a desestimulá-lo da reiteração criminosa, carecendo,
desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender ao caráter
preventivo e repressivo da reprimenda aplicada, o que não seria possível,
friso, com o abrandamento pretendido, que equivaleria a verdadeiro estímulo
a condutas similares, não podendo ser admitido.
Ressalto que, ainda que considerado
eventual tempo de prisão provisória cumprido, a situação in concreto
demanda a imposição de regime inicial mais rigoroso, conforme acima
justificado, sendo que eventual posterior pedido de detração ou progressão de
regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o
cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, cuja
presença não se vislumbra nos autos de imediato.
Aliás, embora não se desconheça do teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502508-83.2019.8.26.0548 -Voto no 40.793
12
do artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, em sede de apelação, ainda
que não se entenda ferir o princípio constitucional do duplo grau de
jurisdição, resta inviável sua incidência imediata ante a ausência de elementos
concretos a respeito do comportamento do réu no cárcere e, mesmo que se
considerem irrelevantes as circunstâncias legais subjetivas à aplicação da
detração na sentença condenatória, tampouco se tem informação concreta e
atualizada acerca da eventual existência de outras condenações (ou
execuções) em desfavor do réu ou do efetivo lapso que permaneceu preso.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via de conseqüência, DOU PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator